Tribunal: TJDFT
Processo: 0723734-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Possibilidade. Majoração demasiada da mensalidade. Estatuto do idoso. Tutela de urgência. Requisitos presentes. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência objetivando seja a ré, aqui agravada, compelida a equiparar o plano de saúde dos autores-agravantes à modalidade familiar, vedando a aplicação do reajuste anual acima do estipulado pela ANS aos planos familiares para as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência relacionada a reajuste de mensalidades do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. A previsão de reajuste de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado, por si só, não configura cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso.
4. O Superior Tribunal de Justiça orienta que o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária é admitido, desde que esteja previsto no contrato, não sejam aplicados percentuais desarrazoados, com a finalidade de impossibilitar a permanência da filiação do segurado, e seja observado o princípio da boa-fé objetiva.
5. No caso, deve ser afastado o reajuste em razão da idade quando, embora estabelecido em conformidade com as disposições contratuais, for verificado que o percentual de aumento estabelecido para a décima faixa etária (59 anos ou mais) foi demasiadamente elevado.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS no 63/2003. Lei 10.741/2003, art. 15, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp 194.601/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti; AgRg no AREsp 558.918/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/10/2015; AgInt no AREsp 1.294.197/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2018; AgInt no REsp 1.588.848/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; AgInt no AREsp 1.238.365/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/10/2018.
TJDFT, APC 0705251-33.2017.8.07.0020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/12/2018; APC 2016.07.1.000093-6, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 22/03/2017.